Tribunal: TJMT
Processo: 1010423-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010423-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), ROGERIO APARECIDO RIBEIRO ZANON - CPF: 896.400.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE –
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
–
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – ARRESTO DE SOJA – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PENHOR – INVIABILIDADE – NÃO FINANCIAMENTO DA PRÓXIMA PRODUÇÃO AGRÍCOLA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.443 DO CÓDIGO CIVIL – EMISSÃO DE CPR E CONSTITUIÇÃO DE PENHORA DA SAFRA SEGUINTE EM FAVOR DO EMBARGANTE –

EFETIVO REGISTRO – REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC PREENCHIDOS – DESFAZIMENTO DA CONSTRIÇÃO MEDIANTE CAUÇÃO – PODER DE CAUTELA –
RECURSO PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade recursal se o agravante ataca a decisão de forma específica e fundamentada.

O penhor agrícola que recai sobre colheita pendente, ou em via de formação, abrange a imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se ou ser insuficiente a que se deu em garantia
(art. 1.443 do Código Civil).

Se o credor não financiar a nova safra, poderá o devedor constituir com outrem novo penhor, em quantia máxima equivalente à do primeiro; o segundo penhor terá preferência sobre o primeiro, abrangendo este apenas o excesso apurado na colheita seguinte
(parágrafo único do art. 1.443 do Código Civil).

A existência de Cédula de Produto Rural em favor do embargante, com penhor agrícola de primeiro grau levada a registro, viabiliza deferir-lhe a liminar nos Embargos de Terceiro, ainda que haja penhor vinculado à safra anterior a outro credor, quando este não financiou a nova lavoura.

Nos Embargos de Terceiro, a “
decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse”.
(Art. 678 do CPC).

A exigência de caução para a concessão de liminar de suspensão de medidas constritivas (arresto de soja) está prevista no parágrafo único do 678 do CPC, insere-se no poder geral de cautela do magistrado (§ 1o do art. 300 do CPC) e visa minimizar eventuais prejuízos à parte contrária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010423-53.2022.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a tutela de urgência em que a ora agravante pleiteava “
o desfazimento da constrição sobre os grãos de soja da safra 2021/2022, fornecidas pelo Sr. Carlos Rodrigues, e depositados no armazém da proprietária FIAGRIL LTDA, determinando-se a imediata devolução da quantia de 6.600 sacas de soja apreendidas à empresa Embargante
”.

Alega que a exequente na referida Execução arguiu que possuía penhor de 1o grau sobre os produtos produzidos por Rogério Zanon na matrícula n. 2.411, em 133,6225 hectares da Fazenda Landy – área 02 – situada em Silvanópolis - TO.

Diz que, diante da informação de inexistência do produto em nome do executado (Rogério Zanon), “
foi requerida a apresentação de relatórios de romaneios, por meio do qual se identificou que os caminhões que supostamente transportavam grãos da área do Sr. Rogério Zanon estavam depositando o produto em nome do Sr. Carlos Cesar Aparecido Araújo Rodrigues
”
.

Aduz que foi deferido o arresto e a remoção de 6.600 sacas de soja depositadas em seus armazéns em nome de Carlos César.

Assegura que nunca houve desvio de grãos, pois o produto armazenado no seu depósito em nome de Carlos Araújo foi adquirido e cultivado em terra arrendada pelo próprio produtor e entregue a ela (agravante) em cumprimento à CPR n. 2027.41/2021-2022.

Afirma que tanto ela como Carlos Araújo são alheios à Execução, portanto a constrição de seus bens fere a responsabilidade patrimonial consagrada no art. 789 do CPC.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(ID. n.

128346198).

Preliminarmente a agravada suscita o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento (ID. n. 131547664).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL

A agravada pugna pelo não conhecimento do Recurso visto que as razões expostas estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, o que fere o princípio da dialeticidade.

O artigo 1.016, inciso III, do CPC, assim estabelece:

Art. 1.016 - “O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

(...)

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

Ao contrário do que aduz a agravada, a agravante justificou o pedido de reforma do
decisum
e impugnou especificamente os motivos que formaram o convencimento do julgador.

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A agravada propôs em 22/11/2021 a Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 1041743-32.2021.8.11.0041 em que visa o recebimento do produto vinculado ao Contrato de Compra e Venda n. 2020-35-009-00497-1, pelo qual Rogério Aparecido Ribeiro Zanon se comprometeu a entregar 6 mil sacas de soja até 30/04/2021. Como garantia da obrigação assumida foi convencionado penhor agrícola de 1o grau, sem concorrência de terceiros, da safra 2020/2021, proveniente da Fazenda Landy, área 2, município de Silvanópolis - TO, matrícula 2.411, onde é produzida a lavoura.

Naquela Execução postulou o arresto da safra 2021/2022 com amparo no art. 1.443 do Código Civil, sob o argumento de que o penhor agrícola previsto no ano anterior abrangeria a colheita seguinte na hipótese de frustração, o que foi deferido.

Em seguida informou ao juízo de origem sobre a colheita que já estaria acontecendo e o desvio de grãos pelo devedor.

Anexou fotos das placas dos caminhões que, segundo afirma, levavam a soja para os armazéns da agravante.

Foi deferida a busca e apreensão do produto onde estivesse, o que, porém, não surtiu efeito já que a soja armazenada na Fiagril se encontrava em nome de Carlos César Aparecido Araújo Rodrigues.

Diante disso, foi autorizado o arresto e remoção desses grãos entregues pelos caminhões com placas
HR0-4D12, LYB-4802, CLJ-1252, KFC-7684, e arrestados 249.580Kg de soja.

Por conseguinte, a ora agravante ingressou com os Embargos de Terceiro em que postula a concessão de efeito suspensivo à constrição deferida na Execução. A pretensão foi indeferida e, com isso, interposto o presente Agravo de Instrumento.

A controvérsia está na soja produzida na Fazenda Landy, matrícula 2.411, cujos proprietários são Paulo Dias Melo e Maria Alzirene Jorge da Silva Melo.

Em 2020/2021 a área era arrendada por Rogério Aparecido Zanon, que firmou Contrato de Compra e Venda de soja com a Amaggi LDZ Grãos S.A, ora agravada, e constituiu em garantia o penhor agrícola de 1o grau sobre o produto ali produzido na safra 2020/2021.

Segundo os documentos anexados pela agravante, em 16/08/2021 Rogério encerrou o arrendamento da Fazenda Landy, e na mesma data os proprietários a arrendaram para Carlos César Araújo Rodrigues Costa para as quatro safras seguintes (16/08/2021 a 31/08/2025).

A agravante assegura que nunca houve desvio de grãos, pois o produto armazenado no seu depósito em nome de Carlos Araújo foi adquirido e cultivado em terra arrendada pelo próprio produtor e entregue a ela (Friagril) em cumprimento à CPR n. 2027.41/2021-2022, na qual este último se comprometeu a entregar 1.207.440,00Kg de soja, safra 2021/2022, até 28/02/2022, cuja produção seria realizada nos Lotes 01 e 10 do loteamento Fazenda Caraíba ou Raposa, Fazendas São Judas Tadeu, Fazenda Landy – área 02, Fazenda Murici – área C, e Fazenda Murici – Lote 02, matrículas n. 456, 637, 2.171, 2.411, 2.458 e 2.502, todas do CRI de Silvanópolis - TO.

Trouxe o registro do Penhor da safra 2021/2022 feito em 07/10/2021 (ID 85105369, 1o grau), instrumento particular de distrato de Contrato de Arrendamento entre Paulo Dias Melo e Maria Alzirene e Rogério Aparecido Zanon, Contrato de Arrendamento da Fazenda Landy, matrícula 2411, celebrado entre Carlos Cesar Aparecido (arrendatário) e Paulo Dias Melo e Maria Alzirene (arrendadores), carta de anuência dada pelos proprietários da Fazenda Landy em favor de Carlos Cesar Aparecido, realizado em 16/08/2021, com firma reconhecida em 19/08/2021 (ID 85105375).

Anexou ainda certidões negativas de penhor rural ou de alienação fiduciária de grãos da safra 2021/2022 em nome de Rogério Aparecido Zanon, além de fotos dos caminhões e romaneios.

O
caput
do artigo 678 do CPC enuncia que “
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido
”.

O penhor é direito real e se constitui pela “
transferência efetiva da posse que, em garantia do débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor, ou alguém por ele, de uma coisa móvel, suscetível de alienação”
(
caput
do art. 1.431 do CC), cujo contrato celebrado pelo arrendatário deve ter o consentimento expresso do proprietário agrícola e pode ser efetivado por escritura pública ou particular, transcrita no registro imobiliário da comarca em que estiverem situados os bens para validade contra terceiros (§ 2o e
caput
do artigo 09 da Lei 492/1937).

O arresto deferido para a agravada tem amparo no art. 1.443, parágrafo único, do CC, que preceitua:

Art. 1.443.
O penhor agrícola que recai sobre colheita pendente, ou em via de formação, abrange a imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se ou ser insuficiente a que se deu em garantia.

Parágrafo único.
Se o credor não financiar a nova safra
,
poderá o devedor constituir com outrem novo penhor, em quantia máxima equivalente à do primeiro;
o segundo penhor terá preferência sobre o primeiro,
abrangendo este apenas o excesso apurado na colheita seguinte
.

Apesar de a agravada possuir penhor da safra 2020/2021 da lavoura produzida na Fazenda Landy, a prorrogação automática dessa garantia ocorre quando o credor financiar a safra seguinte, o que não é o caso, pois, segundo a agravante, ela custeou a formação da lavoura (ID 129946166, pág. 12) com emissão da CPR 2027.41/2021-2022 em seu favor, cujo penhor da safra 2021/2022 foi devidamente registrado em 07/10/2021.

Assim, apesar da relevância dos argumentos apresentados pela agravada a respeito de o reconhecimento de firma do Contrato de Arrendamento celebrado com Carlos ter se dado somente em 14/02/2022 quando a parte já tinha ciência do arresto, além do parentesco entre Carlos e Rogério,
por ora
a CPR e o penhor em favor da agravante são suficientes para demonstrar sua aparente boa-fé na aquisição da soja objeto do arresto na Execução.

Situação similar foi recentemente apreciado por esta Câmara. Confira-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – ARRESTO DE SOJA – PEDIDO DA EMBARGANTE DE SUSPENSÃO DA LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DA EXEQUENTE – EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA – SOJA – APARENTE BOA-FÉ DE TERCEIRO EMBARGANTE NA AQUISIÇÃO DA SOJA CONSTRITADA – DECISÃO REFORMADA – PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NO PROCESSO DE EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO.

O credor pignoratício pode buscar a satisfação de seu crédito em safra posterior desde que observada a aparente boa-fé daqueles que adquirem a produção seguinte, máxime se fomentada e produzida por terceiros.

Resolvido o mérito do recurso, julga-se prejudicado o Agravo Interno.
(N.U 1010369-87.2022.8.11.0000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 24/08/2022, DJE de 25/08/2022).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para deferir o efeito suspensivo postulado nos Embargos de Terceiro e desconstituir a constrição realizada na Execução n. 1041743-32.2021.8.11.0041 sobre os grãos vinculados à CPR 2027.41/2021-2022, pertencentes à agravante, da safra 2021/2022,
mediante caução e nomeação do seu representante legal como fiel depositário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022